Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-08.2023.8.11.0084
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000791-08.2023.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0014-16 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação, que confirmou sentença de improcedência em ação de cobrança baseada em nota fiscal e duplicatas protestadas, sob argumento de ausência de prova da relação jurídica. Sustenta a embargante omissões relativas aos efeitos da revelia, à qualificação do protesto como prova da obrigação e à adequação da via processual (art. 785 do CPC). Alega, ainda, contradição entre a necessidade de instrução probatória e o julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto aos efeitos da revelia e à valoração do protesto como prova da relação jurídica; (ii) omissão quanto à adequação da via judicial eleita; e (iii) contradição entre o reconhecimento da necessidade de produção de provas e o julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não apontam vícios que autorizem a integração do julgado. O acórdão embargado examinou todos os fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia. A nota fiscal acostada é documento unilateral e não comprova o aceite do devedor. A jurisprudência exige prova mínima da existência da relação jurídica, mesmo em caso de revelia, conforme art. 373, I, do CPC.A parte autora requereu expressamente o julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC. Inexiste cerceamento de defesa. A via eleita (ação de cobrança) foi aceita, sendo a improcedência justificada pela insuficiência probatória, e não pela inadequação processual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se caracteriza omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão embargado nfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Alvorada Comércio de Produtos Agropecuários Ltda
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado, incorreu em omissão quanto à aplicação dos efeitos da revelia, na forma do art. 344 do CPC, sustentando que nenhuma das abordagens do art. 345 do mesmo diploma legal se aplica ao caso concreto.

Criticou o acórdão quanto à atenção do protesto da duplicata como prova mínima da relação obrigatória e da ciência do desenvolvedor, além da omissão quanto à adequação da via eleita para a cobrança judicial do crédito com base no art. 785 do CPC.

Aduziu que o acórdão apresenta contradição entre o reconhecimento da necessidade de instrução probatória e o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas

Requer, ao final, o conhecimento e providência dos presentes embargos, a fim de sanar as omissões e contradições indicadas, com a consequente modificação do julgado para fins de acolhimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inconformada, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado, incorreu em omissão quanto à aplicação dos efeitos da revelia, bem como ignorou protesto da duplicata como prova mínima da relação obrigatória e da ciência do desenvolvedor, além da omissão quanto à adequação da via eleita para a cobrança judicial do crédito com base no art. 785 do CPC.

Aduziu que o acórdão apresenta contradição entre o reconhecimento da necessidade de instrução probatória e o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Isto porque, o voto condutor do acórdão embargado explicitamente fundamentou que a nota fiscal juntada pela autora (Id. 298102181), que embasa a pretensão executiva, apresenta a inscrição “Simples fat. de venda p/entrega futura”, sem qualquer assinatura, data de recebimento ou outro elemento indicativo de aceite do devedor. Revela-se, assim, documento unilateral, desprovido de força probante mínima para caracterizar a existência do negócio jurídico.

O julgado também esclareceu, de forma objetiva que a cobrança judicial de duplicata não aceita exige a instrução do feito com documento hábil à comprovação da entrega e do recebimento da mercadoria, o que manifestamente não ocorreu na hipótese em apreço.

A revelia não exonera o autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando ausentes documentos robustos ou indícios suficientes da relação jurídica alegada.

A jurisprudência pátria é assente ao exigir lastro mínimo de prov
a
, ainda que em sede de revelia, nos moldes do art. 373, I, do CPC, já que os efeitos materiais da revelia não são absolutos, especialmente quando se trata de documento unilateral.

No que tange à alegada contradição entre o julgamento antecipado da lide e a ausência de instrução probatória, observa-se que a própria autora requereu expressamente o julgamento nos termos do art. 355, I, do CPC, afirmando que todas as provas estariam já acostadas.

O fundamento quanto à adequação da via eleita (ação de cobrança) igualmente não padece de omissão, pois jamais foi negada a possibilidade de propor ação cognitiva. O indeferimento da pretensão decorreu unicamente da insuficiência probatória dos documentos juntados, não da inadequação da via processual

Nesse contexto, não se verifica omissão a ser suprida. O acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que o Alvorada Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. ajuizou ação de cobrança contra Leandro José dos Santos, decorrente de relação comercial materializada na Nota Fiscal no 100405, cujas parcelas de no 001 e 002 venceram, respectivamente, em 26/03/2023 e 25/04/2023.

Sustenta a parte autora que, apesar das tentativas de recebimento amigável, não logrou êxito na satisfação do crédito, o que ensejou o ajuizamento da demanda. Invocou o disposto nos artigos 315, 389 e 884 do Código Civil, bem como no artigo 16 da Lei no 5.474/1968, para fundamentar o pedido de condenação ao pagamento do montante reclamado, acrescido de juros de mora, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

O réu foi citado, mas permaneceu inerte.

O douto magistrado a quo
julgou improcedente o pedido de cobrança, com fulcro no art.487, I do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta a existência de prova documental suficiente à demonstração do vínculo contratual e do inadimplemento, consubstanciado em nota fiscal e comprovante de protesto das duplicatas vencidas em 26/03/2023 e 25/04/2023, totalizando o montante de R$ 23.734,24.

Defende que o juízo a quo desconsiderou os efeitos jurídicos da revelia, conforme dispõe o art. 344 do CPC, uma vez que o recorrido foi regularmente citado, manteve-se inerte e não impugnou os fatos articulados na exordial, e houve cerceamento de defesa diante da ausência de dilação probatória, a despeito de ter sido oportunizado às partes a especificação de prova.

Argumenta que a via eleita é adequada na ausência de título executivo, conforme autoriza o art. 785 do CPC, não se exigindo a demonstração da obrigação por título executivo extrajudicial. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o consequente julgamento procedente do pedido de cobrança formulado na inicial.

Pois bem. In casu, analisando detidamente o feito, constato que o argumento da apelante, não merece prosperar.

Digo isso, porque a parte autora instruiu sua petição inicial com nota fiscal, sem assinatura do réu ou data de recebimento, na qual está escrita "SIMPLES FAT. DE VENDA P/ENTREGA FUTURA" (Id. 298102181).

Com efeito, verifica-se que referido documento não possui qualquer comprovação de aceite pelo devedor, tampouco há qualquer assinatura de recebimento ou data de entrega da mercadoria. Trata-se, pois, de documento unilateral, despido dos elementos mínimos necessários à formação de juízo positivo acerca da existência do negócio jurídico alegado.

Ademais, nos termos do artigo 15 da Lei no 5.474/68, a duplicata não aceita deve ser instruída com documentos idôneos à comprovação da entrega e do recebimento das mercadorias, não sendo este o caso dos autos:"Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada [...] quando se tratar: II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que: b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria.".

Ainda que se reconheça a revelia do réu, o art. 344 do CPC dispõe que os efeitos materiais da revelia não são absolutos. Conforme sedimentado na jurisprudência, a ausência de contestação não afasta o ônus do autor de produzir provas mínimas do fato constitutivo de seu direito, como determina o art. 373, inciso I, do CPC.

Logo a revelia não exime o autor do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu nos autos.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, verbis:

“E M E N T A - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C.C DANOS MORAIS- INSTITUIÇÃO DE ENSINO - CURSO PREPARATÓRIO ADMINISTRATIVO BANCÁRIO - CANCELAMENTO DAS AULAS – AUSÊNCIA DE REPOSIÇÕES E DE ENTREGA DO CERTIFICADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – ART 373, I, CPC – ÔNUS DA PARTE AUTORA - REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que haja o deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar minimamente, as suas alegações, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

In casu, o ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Na espécie, não restou minimamente comprovada a alegada falha na prestação de serviço educacional, motivo pelo qual inexiste ato ilícito a ensejar indenização por dano moral. Recurso desprovido.” (RAC n. 1003084-13.2022.8.11.0010, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.03.24)

De outra banda, não prospera a alegação de cerceamento de defesa. A própria autora peticionou no Id. 298105889, requerendo expressamente o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, ao afirmar que "trata-se de matéria exclusivamente de direito com todas as provas necessárias ao julgamento já anexas aos autos". Sendo assim, não se vislumbra qualquer prejuízo processual, tampouco ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Diante disso, correta a sentença ao concluir pela insuficiência probatória quanto à constituição da relação comercial entre as partes. A ausência de comprovação da entrega das mercadorias afasta a certeza do crédito pretendido, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença vergastada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

(id. 304315351 – negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Logo, não há fundamento jurídico para analisar quanto a eventual contradição, pois, estar-se-ia esvaziando a funcionalidade do dispositivo em comento, que é a inibição de recursos protelatórios.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025